Tribunal: TJDFT
Processo: 0038498-21.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0038498-21.2008.8.07.0001 AGRAVANTES: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, MÁRCIO GONÇALO DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, bem como MÁRCIO GONÇALO DO NASCIMENTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Aduz que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Assevera ter apontado os dispositivos legais tidos por violados. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. O segundo recorrente defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018